Tribunal: STF
Processo: RHC 244774
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Nubia Siqueira de Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 907.987SP (docs. 36 e 37).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    A sentenciada foi condenada como incursa no artigo 157, § 2º [roubo majorado], inc. II [concurso de pessoas], do Código Penal e art. 244-B [corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la] da Lei nº 8.069/90, a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 13 dias-multa. (doc. 5, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, sustenta que:  



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça desconsiderou completamente a situação peculiar da paciente, que é a principal cuidadora de seu filho de três anos e de sua mãe idosa, portadora de graves condições médicas. Tal desconsideração vai de encontro à jurisprudência estabelecida que permite a concessão de prisão domiciliar em casos de extrema necessidade familiar. A decisão ignorou a robusta comprovação do documento sobre a imprescindibilidade da presença da paciente no cuidado de seus dependentes.



    A negativa de prisão domiciliar viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. Manter a paciente em regime semiaberto, desconsiderando sua função crucial como cuidadora de dependentes, impõe um tratamento desumano tanto à paciente quanto aos seus dependentes, privando-os dos cuidados essenciais necessários para sua sobrevivência e bem-estar.



    O princípio do interesse superior da criança, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, foi desconsiderado pelo acórdão recorrido, ele deve ser a pedra angular na aplicação da justiça no caso em questão, garantindo o desenvolvimento saudável e seguro de Hendryc, que já enfrenta a adversidade da reclusão do pai e potencial reclusão prolongada da mãe.



    O encarceramento de Núbia Siqueira de Oliveira afeta diretamente o desenvolvimento saudável de seu filho menor, que já enfrenta a adversidade da reclusão do pai. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a prisão domiciliar como medida adequada para proteger o interesse superior da criança e garantir a convivência familiar.



    O acórdão ignorou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que admite a concessão de prisão domiciliar para genitoras de menores de até 12 anos, quando comprovada a imprescindibilidade de sua presença para o cuidado dos filhos. Citam-se como precedentes o HC 366.517/DF e a Reclamação 40.676/SP, que reconhecem a possibilidade de extensão do benefício da prisão domiciliar para regimes mais severos em casos excepcionais.



    A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo fez uma interpretação restritiva do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, emitido pelo Supremo Tribunal Federal. O referido habeas corpus autoriza a concessão de prisão domiciliar não apenas para mulheres em prisão preventiva, mas também para aquelas em execução de pena, desde que sejam mães de crianças menores de 12 anos e não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça.



    O acórdão também não considerou a possibilidade de flexibilização do artigo 117 da Lei de Execução Penal (LEP) em situações excepcionais, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Em casos onde a presença do reeducando é imprescindível para o cuidado de dependentes, a concessão de prisão domiciliar é permitida mesmo para condenados em regimes semiaberto e fechado.



    Com base nos fundamentos expostos e alinhados com a jurisprudência atual, solicita-se a concessão da ordem de Habeas Corpus para que Núbia possa cumprir sua pena em regime de prisão domiciliar, permitindo-lhe prover o necessário suporte e cuidado ao seu filho menor e à sua mãe enferma. (doc. 43, pp. 5-7).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer-se a reforma do v. acórdão proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus para substituir a pena privativa de liberdade da Recorrente por prisão domiciliar, em razão da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados do filho menor e da mãe idosa. (doc. 43, p. 7).  



    Em 9/8/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 64). Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo não provimento deste recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Recurso ordinário em Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito de prisão domiciliar. Requisitos do artigo 117 da Lei de Execução Penal não preenchidos. Recorrente cumpre pena no regime semiaberto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso. (doc. 66, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. ART. 117 DA LEP E 318-A, I E II, DO CPP. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE QUE A AGRAVANTE SERIA INDISPENSÁVEL AOS CUIDADOS DE SUA MÃE, PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “embora o art. 117 da Lei de Execuções  Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida” (AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). 2. No caso, as instâncias ordinárias registraram não haver nos autos constatação da imprescindibilidade da executada nos cuidados do filho menor. Assim, a agravante – que cumpre prisão-pena em regime semiaberto – não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais. 3. A prática de crime com violência à pessoa impede a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, I e II, do Código de Processo Penal. 4. Quanto ao pedido de prisão domiciliar ao argumento de que a paciente seria imprescindível aos cuidados de sua mãe, portadora de doença grave, do que consta nos autos a matéria não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (doc. 36 – grifei).  



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, “embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida” (AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). Nesse sentido: [...].



    [...]



    No caso, como visto na decisão agravada, as instâncias ordinárias registraram não haver constatação de que o filho menor da agravante esteja desamparado ou que precisa de cuidados exclusivos maternos, destacando o acórdão impugnado que “a Defesa não demonstrou a indispensabilidade da paciente aos cuidados do filho menor tampouco que possua deficiência ou esteja em estado de abandono material, moral e psicológico a justificar a proteção pela via da prisão domiciliar. Em outras palavras, não foi demonstrada a inserção da criança em cenário de efetiva vulnerabilidade e tampouco se está diante de hipótese de inexistência de outros parentes que possam lhe prestar a imprescindível assistência” (fl. 23).



    Assim, a agravante – que cumpre prisão-pena em regime semiaberto – não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais. Além disso, a condenação por crime com violência à pessoa impede a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, I e II, do Código de Processo Penal.



    Por fim, conforme consignado, as questões relativas à imprescindibilidade da paciente aos cuidados da mãe, portadora de doença grave, não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (doc. 37, pp. 3-5 – grifei).  



    O acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a paciente não preenche o requisito estabelecido no art. 117, III, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), pois cumpre pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter sido condenada como incursa no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/1990.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A paciente não cumpre os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado e, atualmente, encontra-se em regime semiaberto. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, essas informações, em princípio, impedem transferência dela para a prisão domiciliar. II – As instâncias anteriores consignaram a existência de circunstâncias excepcionais a contraindicar a concessão do benefício, relacionadas a episódios de negligência e abandono pela paciente em relação aos seus filhos, além da utilização da residência da família para traficar. Ressaltaram, ainda, a prática de falta grave em 25/3/2022. III – Agravo regimental improvido. (HC 235.005 AgR-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CONDENADA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 117, DA LEI 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, considerada a pretensão da parte agravante em ver reformada a decisão impugnada. II – Este Supremo Tribunal tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. III – No caso, a paciente que não cumpre requisito objetivo do art. 117, da Lei de Execução Penal, pois encontra-se cumprindo pena em regime fechado. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 231.588 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 217.380 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 13/10/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator